Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000161-19.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HUMBERTO SILVA FELIX DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do pedido de desistência (ID 22259046/22259048) da parte requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A quanto ao pedido de ID ́s 22216079/22216085. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto